Tribunal: TJDFT
Processo: 0731056-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. SÚMULA 235 DO STJ. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou da competência para processar a Ação Monitória n. 0706127-80.2024.8.07.0007, argumentando prevenção daquele juízo em razão de processo anterior com alegada identidade de pedido e causa de pedir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual dos juízos — 1a Vara Cível de Samambaia ou 1a Vara Cível de Taguatinga — é competente para processar e julgar a Ação Monitória n. 0706127-80.2024.8.07.0007, considerando a suposta prevenção em razão de processo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo suscitante alega a inexistência de prevenção, argumentando que as ações não apresentam conexão, pois tratam de títulos de crédito distintos, com causas de pedir diversas e sem risco de decisões contraditórias.
4. O art. 55 do CPC determina a reunião de ações para julgamento conjunto nos casos de conexão própria ou imprópria, exceto quando uma delas já tiver sido sentenciada, conforme orienta a Súmula n. 235 do col. STJ.
5. A decisão do processo anterior (n. 0708874-31.2023.8.07.0009) já transitou em julgado e encontra-se em fase de cumprimento de sentença, afastando a possibilidade de prevenção por conexão, a demandar a distribuição por dependência prevista no art. 286 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito Negativo de Competência admitido. Declara-se competente o Juízo suscitado (1a Vara Cível de Taguatinga).

Tese de julgamento:
A reunião de processos por conexão é desnecessária quando uma das ações já foi sentenciada, nos termos da Súmula n. 235 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 58, 59, e 286.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; TJDFT, Acórdão 1662177, 07359387720228070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j. 06/02/2023; TJDFT, Acórdão 1437341, 07128951420228070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 11/07/2022.